Tribunal: TJMT
Processo: 1060231-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060231-93.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO

DO RECURSO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PRELIMINAR REJEITADA
.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
VIAB
ILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação Regressiva de Indenização ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o Agravo Interno é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade
,
estabelecer se o julgamento monocrático da Apelação é válido
e
determinar se há comprovação do nexo causal apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna, ainda que de forma reiterada, os fundamentos da decisão agravada, desde que haja pertinência com o
decisum
.

A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, deficiência de fundamentação recursal.

O julgamento monocrático da Apelação é legítimo e não implica nulidade, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado via Agravo Interno.

A ausência de prova técnica idônea a
respeito
do nexo causal entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica afasta a responsabilidade civil da concessionária.

As justificativas técnicas apresentadas pela concessionária demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica, configurando fato impeditivo do direito alegado.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a resolução da controvérsia.

A inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada impede sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos recursais não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação pertinente aos fundamentos da decisão recorrida. 2. O julgamento monocrático de recurso é válido e eventual vício é superado pela apreciação colegiada em Agravo Interno. 3. A ausência de comprovação do nexo causal afasta o dever de indenizar em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03/08/2017,
DJe
17/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão

que negou provimento ao Recurso da parte
autora
em Ação Regressiva de Indenização.

A agravante sustenta que
o

decis
um
incorreu em erro ao apreciar o caso de forma monocrática, com fundamento em precedentes que não guardam similitude com a hipótese dos autos.

Afirma que a demanda originária decorre de sinistro envolvendo danos elétricos suportados por sua segurada, os quais teriam sido causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

Narra que, após a comunicação do evento, promoveu a devida regulação do sinistro, com realização de vistoria no local, elaboração de relatório técnico e obtenção de laudo especializado que apontou a queda de energia como causa dos danos ao equipamento.

Destaca que, diante da cobertura securitária, efetuou o pagamento da indenização à segurada, sub-rogando-se em seus direitos, motivo pelo qual ajuizou a
A
ção
R
egressiva em face da
C
oncessionária.

Alega que o conjunto probatório demonstra de forma suficiente o nexo causal entre a falha no serviço e os prejuízos suportados, ao passo que a agravada não apresentou prova apta a afastar sua responsabilidade.

A
pont
a que os registros de fornecimento apresentados pela
C
oncessionária não são suficientes para comprovar a inexistência de perturbação na rede, tampouco atendem às exigências normativas da ANEEL.

Acresc
enta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os elementos técnicos constantes dos autos e aplicou, de forma equivocada, jurisprudência que exige prova da regularidade do serviço em situação diversa da presente.

Por fim
, requer o provimento
do Recurso
para que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão
impugnada.

Em contrarrazões
, a agravada
argui
inicialmente a inadmissibilidade do
presente

Agrav
o, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

Consigna
que o
R
ecurso apresenta deficiência em sua fundamentação, pois não enfrenta os pontos essenciais que embasaram o julgamento anterior, razão pela qual não deve ser conhecido.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão,
justificando
que inexistiu qualquer falha na prestação do serviço e que os débitos discutidos decorrem do regular consumo de energia elétrica e que eventual inscrição em cadastros restritivos decorreu do inadimplemento da parte autora, não havendo ilicitude em sua conduta.
Diz
que agiu no exercício regular de direito, em conformidade com as normas da ANEEL, inexistindo ato ilícito ou nexo causal apto a ensejar responsabilização civil.

Assevera que não há prova de dano moral, pois não
foi

demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo certo que eventual prejuízo decorre de sua própria conduta.

Aduz
que a responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não verificados n
a hipótese
concreto.

Pugna pel
o não conhecimento do
R
ecurso
e
, subsidiariamente, o seu não provimento, com a manutenção da decisão
recorrida
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO

Em contrarrazões, a agravada argui inicialmente a inadmissibilidade do presente Agravo, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

Consigna que o Recurso apresenta deficiência em sua fundamentação, pois não enfrenta os pontos essenciais que embasaram o julgamento anterior, razão pela qual não deve ser conhecido.

O
princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, ainda que de forma objetiva, os fundamentos da decisão
agrava
da, demonstrando as razões de seu inconformismo. Não se exige, contudo, argumentação inédita ou complexa, sendo suficiente que haja enfrentamento d
as
que
stões determinantes
que embasaram o
decisum
.

No caso concreto, verifica-se que a agravante expôs de forma clara as razões pelas quais entende indevida a manutenção da decisão monocrática, especialmente ao sustentar a existência de prova do nexo causal, a insuficiência dos
critéri
os técnicos apresentados pela
C
oncessionária e a inadequação do julgamento monocrático à luz das peculiaridades da demanda.

Embora haja reiteração de argumentos já deduzidos em
A
pelação, tal circunstância, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões apresentadas guardem pertinência com os fundamentos da decisão agravada, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, a própria decisão monocrática reconheceu que a impugnação
aos motivos utilizados

n
a sentença, ainda que de forma reiterativa, é suficiente para o atendimento do requisito previsto no art
igo
1.010, II, do Código de Processo Civil, entendimento que se aplica, por analogia, ao
A
gravo
I
nterno.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Agravo Interno foi interposto contra decisão que negou provimento
à

A
pelação, mantendo a sentença de improcedência da
A
ção
R
egressiva de
I
ndenização.

De início, importante registrar a possibilidade do julgamento monocrático da Apelação, considerando os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional, com o acréscimo de estar resguardada a possibilidade de interposição do Agravo Interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente.

Nesse sentido:

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
,
j. 03/08/2017,

DJ
e
17/08/2017).

A
decisão agravada examinou de forma adequada as questões suscitadas, enfrentando os
aspec
tos relevantes da controvérsia e aplicando corretamente o direito ao
litígio
. Não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a sua reforma.

No mérito, permanece hígido o fundamento central adotado, no sentido de que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica. Conforme expressamente consignado, incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art
igo
373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

O
decisum
também esclareceu que o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos
mostrou-se
suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

Além disso,
ficou assentado

que a
C
oncessionária apresentou
justificativas técnicas bastantes

a demonstrar a inexistência de perturbação na rede elétrica na data indicada,
situação
que afasta a sua responsabilidade civil, por evidenciar fato impeditivo do direito a
duzi
do.

A agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sustentando, em síntese, a suficiência dos documentos apresentados e a existência de falha no fornecimento de energia, bem como a inadequação do julgamento monocrático. Todavia, tais a
rgui
ções não se mostram capazes de afastar a fundamentação
utiliz
ada.

Por outro lado, não há prova técnica segura a demonstrar que os danos no equipamento decorreram de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica. Ao contrário,
o
conjunto probatório
indica
a inexistência de irregularidade na rede, não sendo possível imputar à
C
oncessionária a responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Assim, ausente a demonstração do nexo causal, não há como reconhecer o dever de indenizar, o que conduz à manutenção integral da decisão agravada.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer fundamento apto a justificar a retratação da decisão monocrática, a qual deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026